Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-39.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO PETITÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. BEM IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO DE DOMÍNIO E PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante art. 1.228, caput, do CC, além da faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, o proprietário possui o direito de a reaver do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (ius vindicandi).
2. A ação de imissão na posse tem cunho petitório, com fundamento no ius possidendi, ou seja, o direito pleiteado pelo requerente se funda na propriedade. O proprietário, que nunca teve a posse direta do bem imóvel, ajuíza a ação contra aquele que resiste em entregá-la.
3. A ação petitória em questão possui como requisitos a titularidade de domínio do requerente, a individualização do bem e a posse injusta do réu sobre a coisa. Aquela é demonstrada com a apresentação de escritura registrada no cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do CC.
4. No caso vertente, o autor ajuíza a ação de imissão na posse sem a prova da propriedade. O contrato particular de compra e venda, pactuado entre o requerente e o seu irmão, mesmo com firma reconhecida em cartório, não é hábil para a obtenção de direitos reais sobre o imóvel.
5. Não se nega a validade e eficácia inter partes do negócio jurídico particular de compra e venda, porém é insuficiente para adquirir a propriedade de imóvel e opor direito real contra terceiros.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.